Tribunal: TJDFT
Processo: 0753781-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer o direito à percepção da GMOV e condenatória para pagar as parcelas relativas a períodos anteriores. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.
3 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. A parte autora é integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e reside em Goiânia-GO (ID 14012133). Não há distinção legal entre os servidores residentes fora do Distrito Federal, de modo que a parte tem direito à percepção da gratificação em apreço, além do pagamento dos valores pretéritos, de maio de 2018 a novembro 2019. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento do valor.
E